Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – DIFAL. INTRODUÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. CONVÊNIO ICMS 93/2015 – CONFAZ. LEI DISTRITAL 5.546/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. TESE FIXADA QUE AFIRMA SER NECESSÁRIO EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL ALUSIVO AO ICMS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. No julgamento do Tema 1.093 pelo c. Supremo Tribunal Federal, com fundamento na exigência do diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL pelos Estados, conforme incluído pela EC 87/2015, reconhecida foi a necessidade de edição prévia de lei complementar sobre a matéria para sua implementação.

2. Afirmada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015 – CONFAZ na ADI 5469/DF, não incide o diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL prevista na Lei Distrital 5.546/2015 em operações interestaduais destinadas a consumidores não contribuintes do Distrito Federal, enquanto não editada lei complementar veiculando normas gerais sobre a matéria.

3. Hipótese em que a modulação dos efeitos do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093) não atinge as ações judiciais em curso.

4. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e julgado prejudicado.